Tribunal: TJMT
Processo: 1020722-68.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020722-68.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AUDECIR APARECIDO ALEXANDRINO - CPF: 370.287.909-91 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANTIDOS.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Carece de interesse de agir o autor, quando a providência pretendida foi alcançada em outra ação.

Deve ser mantido o ônus sucumbencial, pois embora tivesse decisão favorável em outro processo, ajuizou a presente ação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1020722-68.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:

AUDECIR APARECIDO ALEXANDRINO

APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AUDECIR APARECIDO ALEXANDRINO
, de sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, tendo em vista perda de interesse superveniente.

Condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

O apelante aduz que o processo foi distribuído por dependência ao processo de cobrança do Seguro DPVAT, ao passo que naquele processo foi determinado que o ora apelante comprovasse o protocolo do processo administrativo sob pena de extinção do processo, o que motivou o ajuizamento da presente ação.

Aduz que na presente ação de obrigação de fazer busca tão somente o cumprimento do art. 5º, §2º, da Lei nº. 6.194/74, ou seja, busca a declaração no tocante a relação jurídica nos termos do art. 19, I, do CPC, ao passo que é de interesse do recorrente pleitear seu direito de forma administrativa por ser um procedimento, em tese, mais célere. Sendo assim, está configurado o interesse de agir do apelante, pois seu objetivo não é a determinação do juízo para que a recorrida protocole o seu processo administrativo, tão somente, para após o protocolo poder comprovar nos autos da ação de cobrança o que foi determinado pelo juízo a quo, ou seja, a juntada do referido protocolo sob pena de indeferimento.

Discorda da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ao fundamento de que deve ser aplicado o princípio da causalidade, pois a apelada é que deu causa ao ajuizamento da demanda quando se recusou a receber o pedido administrativo.

Ao final, requer o provimento do recurso. (id. 135136412)

Apresentadas contrarrazões, foi alegada inovação recursal e, caso não acolhida, pugna pela manutenção da sentença. (id. 135136415)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AUDECIR APARECIDO ALEXANDRINO
, de sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, tendo em vista perda de interesse superveniente.

Condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

O apelante busca a reforma da sentença, uma vez que é patente seu interesse de agir, pois na ação de cobrança de seguro DPVT foi determinada a apresentação do prévio requerimento administrativo, e também por isso deve ser afastada a sucumbência, uma vez que não deu causa ao ajuizamento da ação.

Eis o trecho da sentença:

“(...)

Compulsando os autos, verifica-se que o autor propôs este feito por dependência ao processo nº 1010826-98.2019.8.11.0041, o qual tramitou perante esta vara.

Ocorre que no feito principal fora proferida sentença de procedência e inclusive já transitou em julgado.

Dessa maneira, tem-se que perdeu o objeto da presente obrigação de fazer, haja vista que a obrigação da ré ao pagamento da indenização referente ao sinistro ocorrido em 12 de dezembro de 2018, foi confirmada nos autos da ação de cobrança nº 1010826- 98.2019.8.11.0041.

Portanto, carece o autor de interesse no prosseguimento do processo administrativo, objeto desta ação.

Ante o exposto, verificada a perda de interesse superveniente, com fulcro no artigo 485, VI do CPC, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% do valor atualizado da causa, na forma prevista no artigo 85, §2° do CPC, sendo que ficará isento das custas processuais por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.”

Como se verifica, a ação foi extinta em razão de perda superveniente, qual seja, a procedência dos pedidos formulados pelo apelante na ação de cobrança de Seguro DPVAT, de modo que não há motivos para prosseguir o presente feito que tinha por objeto compelir a apelada a receber o requerimento administrativo.

Sendo assim, carece de interesse de agir como bem decidiu a Magistrada.

Quanto aos ônus sucumbenciais, também não merece reforma a sentença, pois nos autos n. 1010826-98.2019.8.11.0041, o apelante interpôs agravo de instrumento contra a decisão que determinou a apresentação do requerimento administrativo, teve e a decisão suspensa por esta relatora, Agravo de Instrumento 1005711-25.2019.8.11.0000, em 06/05/2019, e no mérito foi provido o recurso.

No entanto, mesmo diante da decisão que lhe foi favorável em sede de agravo de instrumento, ajuizou a presente ação de obrigação de fazer para compelir a apelada em receber o requerimento administrativo.

Sendo assim não há como imputar os ônus sucumbenciais à apelada, pois apesar de ter decisão que lhe era favorável, o apelante ajuizou nova ação para obter providência já alcançada em outro recurso.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, e nos termos do art. 85, § 3º, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios, ressaltando a aplicabilidade do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022